Tribunal: STF
Processo: Rcl 45809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado os princípio constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório.
    A parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/14):
    Em síntese, a presente Reclamação se dá em face da decisão do vice-presidente da Corte Especial que considerou o Agravo Interno do art. 1042 do CPC peticionado pela Reclamante intempestivo, unicamente com base na certidão de trânsito em julgado EQUIVOCADA, sem levar em consideração a argumentação trazida no próprio Agravo a respeito da sua tempestividade.
    (...)
    Evidenciado o erro na certidão de trânsito em julgado, a decisão que nela se pautou para arquivar o processo restou contraditória e com erro material, razão pela qual foram opostos Embargos Declaratórios pela Reclamante em face da decisão que considerou intempestivo o agravo sem afastar ou analisar o tópico da tempestividade contido na peça, incorrendo, por isso, em omissão. No entanto, para a surpresa da Reclamante, os embargos foram arquivados.
    Ocorre que é primordial a análise do mérito de tal recurso, posto que visa combater Acórdão proferido pela Corte Especial do STJ que deu improvimento ao Agravo Interno desta Agravante contra decisão monocrática da E. Relatora, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, nos autos do RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1726702 – RN, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por esta Reclamante em face do acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
    (...)
    Dessa forma, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário com fulcro na afronta ao artigo 226 da Constituição Federal, respeitando todos os requisitos necessários à sua admissibilidade, inclusive a repercussão geral. Ocorre que a decisão pelo improvimento do recurso ensejou a necessidade de interposição de Agravo nos termos do art. 1042 do CPC, O QUAL JÁ ABRIU TÓPICO PERTINENTE A RESPEITO DA SUA TEMPESTIVIDADE, PRINCIPALMENTE PORQUE FOI PETICIONADO MUITO ANTES DA DATA FINAL DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, COM ANTECEDÊNCIA DE MAIS DE UM MÊS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS, O QUE, COM A MÁXIMA VENIA, NÃO FOI SEQUER DISCUTIDO PELO RESPEITÁVEL MINISTRO EM SUA DECISÃO, E, AINDA ASSIM, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS FORAM ARQUIVADOS SEM APRECIAÇÃO.
    Assim, considerando que a decisão de arquivamento está “fechando os olhos”, ignorando por completo, o fato de que está se pautando em DOCUMENTO COM INFORMAÇÃO ERRADA, desconsiderando todos os argumentos da Reclamante e provas materiais, merece reforma o julgado, eis que vai de encontro ao entendimento desta Suprema Corte.
    (...)
    Qualquer entendimento em contrário ao consignado pelo STF, a exemplo da decisão acima, QUE SE APLICA PERFEITAMENTE A ESTA SITUAÇÃO DOS AUTOS, viola o princípio do acesso à justiça contido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    (...)
    De igual modo, viola também os princípios da ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a Reclamante não teve o mérito do seu recurso analisado, EXCLUSIVAMENTE POR ERRO DO JUDICIÁRIO, lhe causando danos irreparáveis inclusive porque corre o risco de ser obrigada a sair de perto da sua família, na cidade em que labora atualmente, para ser removida e assim ficar distante do esposo e filhos.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, o reconhecimento do direito da Reclamante na presente demanda, cassando a decisão proferida pelo Vice-presidente do STJ que determinou o arquivamento do processo e dos embargos de declaração, pautando seu decisum em certidão de trânsito em julgado incorreta (fl. 17).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    Na presente hipótese, a reclamante pretende impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou intempestivo o agravo interposto contra acórdão denegatório do RE e determinou a baixa do feito, arquivando também os embargos declaratórios. Alega a parte autora que tal decisão afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, além de ofender à jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, as menções aos decididos por esta CORTE na RCL 35.816, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (doc. 1, fl. 3) e no RE 964.139, Rel. Min. EDSON FACHIN (doc. 1, fls. 13/14), não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ACO 132. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ENTRE AS DECISÕES IMPUGNADAS E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na Ação Cível Originária 132 (Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação. 2. Não há a estrita aderência entre as inúmeras decisões do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, que a parte reclamante pretende ver cassadas, e o paradigma de confronto invocado (ACO 132), condição essencial para a utilização da via reclamatória. 3. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33009 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2019).
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente